Tribunal: STF
Processo: RHC 256394
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Jose Santos dos Santos e outro interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se alegava constrangimento ilegal por dupla valoração das circunstâncias do crime e desproporcionalidade na fixação da pena-base. 



    2. Os agravantes foram condenados por roubo tentado, com pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, com base no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena em virtude de alegada dupla valoração das circunstâncias do crime e desproporcionalidade na fixação da pena-base. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, desde que observados os parâmetros legais e a proporcionalidade, o que foi respeitado no caso em análise. 



    6. Não se constatou flagrante ilegalidade na decisão agravada que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, desde que observados os parâmetros legais e a proporcionalidade.



    (HC 963.570 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    A defesa pretende, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, aplicando-se “a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima abstrata para a única circunstância judicial considerada desfavorável”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, a dosimetria da pena aplicada restou bem fundamentada. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    No caso, o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base nas razões a seguir transcritas (fl. 56):



    As circunstâncias foram valoradas negativamente em razão de os réus, residentes em Belém-PA, terem se deslocado quase 50 km da capital para realizar o assalto em cidade do interior, levando em consideração a menor vigilância local; a menor movimentação nas cidades interioranas, além de, no horário de 15 horas, terem colocado em risco a vida de clientes e de 05 (cinco) funcionários.



    Já em relação às circunstâncias utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, o Juiz sentenciante, confirmado pelo Tribunal, fundamentou-se em elementos como o concurso de 03 (três) agentes e o uso de várias armas de fogo, o que não configura dupla valoração (bis in idem).  



    Na situação destes autos, entendo que a exasperação da pena está, de fato, fundamentada, não havendo desproporcionalidade. 



    Ademais, cito, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a dosimetria da pena aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente